Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718658-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAMES DOS SANTOS RIBEIRO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JAMES DOS SANTOS RIBEIRO – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, em que aponta como autoridade coatora o d. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL tendo em vista suposto excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde o dia 31/12/2023, e que o feito tramitou regularmente, sem que qualquer das partes contribuísse para algum tipo de atraso ou morosidade. Menciona que a audiência de instrução, designada para o dia 19/04/2024, não ocorreu, uma vez que as testemunhas policiais informaram que não poderiam comparecer. Desse modo, a referida audiência foi remarcada para 04/07/2024, quando a constrição cautelar completará 186 dias. Argumenta haver excesso de prazo, na medida em que a Instrução n. 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal, concede 148 dias para o encerramento da fase instrutória e prolação da sentença. Acrescenta que a demanda conta com um único réu; não houve diligências que pudessem atrasar o andamento do feito; há apenas 3 testemunhas; a quantidade de entorpecentes apreendida não é elevada; e não se trata de causa complexa. Alega que o atraso advindo da organização das pautas não pode ser atribuído à Defesa. Colaciona julgados em prol da tese expendida. Conclui estar caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo, a ser sanado pela presente via. Discorre sobre os requisitos do pleito liminar. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição da medida de monitoração eletrônica, bem como de outras medidas cautelares que este Tribunal julgar necessárias. É o breve relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Consoante relatado, a defesa requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo para a formação da culpa. Contudo, em que pesem as razões expendidas, compulsando os autos de origem verifica-se que o presente pleito não foi submetido ao d. Juízo a quo, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo ou trancamento do inquérito policial, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Sem que o juiz de origem seja, antes, instado a se manifestar sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa, não há como submeter a matéria ao tribunal por indevida supressão de instância. 2. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1797676, 07495842320238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De fato, questões não submetidas ao primeiro grau não podem ser invocadas por este segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Logo, resta ao impetrante submeter a questão atinente à ilegalidade da prisão preventiva por possível excesso de prazo ao magistrado de origem para, então, em caso de indeferimento do pedido de relaxamento da custódia, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora